Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Nú
mero Único
:

1003253-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ANDRADE DE MELLO - CPF: 027.968.000-75 (ADVOGADO), IONE MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 27.155.154/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), BIANCA LOUIZE DE SA - CPF: 992.998.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. D. S. - CPF: 080.193.901-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 430 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por IONE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA contra decisão interlocutória que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios da empresa sem requerimento formal da Fazenda Pública e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios sem requerimento expresso da Fazenda Pública e sem a devida instauração do IDPJ, bem como a necessidade de comprovação concreta de atos abusivos ou fraudulentos que justifiquem a responsabilização pessoal dos ex-sócios.

III. Razões de decidir

3. O artigo 135, III, do CTN estabelece que a responsabilidade dos sócios por débitos tributários da pessoa jurídica somente ocorre quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

4. A Súmula 430 do STJ é clara ao dispor que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5. O CPC/2015, nos artigos 133 a 137, exige a instauração do IDPJ para a responsabilização dos sócios, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica no presente caso.

6. A decisão agravada, ao determinar o redirecionamento sem requerimento da Fazenda Pública e sem a devida instrução probatória, violou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

7. O Tema 962 do STJ consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal deve ser precedido de comprovação inequívoca de responsabilidade do sócio, não bastando presunção genérica de dissolução irregular da empresa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios, determinando o retorno dos autos à origem para que, caso haja interesse da Fazenda Pública, seja instaurado o competente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC/2015.
Tese de julgamento:

"É ilegal o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios sem requerimento formal da Fazenda Pública e sem a devida instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), salvo previsão legal expressa ou prova inequívoca de atos abusivos ou fraudulentos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 135, III; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2041619/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/08/2023; STJ, Tema 962; STJ, Súmula 430.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003253-25.2025.8.11.0000 interposto por
IONE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1010908-15.2022.8.11.0045, movida pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que deferiu o direcionamento da execução aos ex-sócios da empresa, sem que houvesse requerimento formal da Procuradoria Municipal e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Inconformada, a parte agravante argumenta que o direcionamento da execução aos ex-sócios da empresa sem a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, viola o artigo 50 do Código Civil e o artigo 133 do Código de Processo Civil.

Continua afirmando que aderiu ao parcelamento do débito tributário, demonstrando sua boa-fé e comprometimento com a regularização da pendencia fiscal.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos.

E, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, anulando a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (Id: 267050788).

O recurso foi recebido em 25 de fevereiro de 2025 (Id: 270317850), ocasião em que houve a concessão dos efeitos suspensivos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazoes, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 273302355).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IONE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

A decisão impugnada determinou o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios da empresa, sem requerimento formal da Fazenda Pública e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

A agravante sustenta que a decisão recorrida violou o devido processo legal e o contraditório, pois não observou a necessidade de instauração do incidente próprio nem a exigência de prova concreta de abuso da personalidade jurídica, conforme determinam os artigos 133 a 137 do CPC e o artigo 50 do Código Civil.

Aduz ainda que:

a)

O direcionamento da execução aos ex-sócios não foi requerido pela Fazenda Pública, tendo sido determinado de ofício pelo juízo de primeiro grau
;

b)
A empresa aderiu a parcelamentos tributários, demonstrando boa-fé e intenção de regularização fiscal
;

c)

O mero inadimplemento tributário não autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, conforme consolidado na Súmula 430 do STJ
.

Requer, assim, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente anulação da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios.

Concedido o efeito suspensivo ao agravo, passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos se restringe à legalidade do redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios da empresa agravante, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e
sem a comprovação de elementos mínimos que autorizem a responsabilização pessoal dos sócios
.

Dessa forma, impõe-se a análise da matéria à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada pelo STJ, bem como dos princípios constitucionais que regem o processo executivo fiscal.

Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilização pessoal dos sócios por débitos tributários da pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Confira-se o teor da norma:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Por sua vez, a Súmula 430 do STJ dispõe expressamente que:

"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."

Dessa forma, para que o redirecionamento da execução fiscal seja cabível, faz-se imprescindível
a demonstração concreta de que os ex-sócios praticaram atos ilícitos que ensejem sua responsabilização direta
.

Além disso, o Código de Processo Civil (CPC), em seus artigos 133 a 137, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) sempre que se pretenda atingir o patrimônio pessoal dos sócios, exceto quando a responsabilização decorrer de expressa previsão legal.

No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida não observou tais requisitos, determinando de ofício o redirecionamento da execução, sem que a Fazenda Pública tenha formulado requerimento expresso e sem a devida instauração do incidente processual próprio.

A Fazenda Pública fundamentou o pedido de redirecionamento da execução na suposta dissolução irregular da empresa agravante. Ocorre, porém, que
não há nos autos qualquer prova efetiva de que a empresa tenha encerrado suas atividades de forma irregular ou fraudulenta
.

Ao contrário, a agravante demonstrou que:

a)
A empresa não foi dissolvida irregularmente, estando ativa e operante, conforme documentos juntados aos autos
;

b)
Houve adesão a parcelamento tributário, o que evidencia a intenção de regularização fiscal e afasta a presunção de esvaziamento patrimonial fraudulento
;

c)
A decisão recorrida partiu de uma presunção genérica de dissolução irregular, sem que houvesse prova concreta de atos de gestão ilícitos por parte dos sócios
.

No julgamento do Tema 962, o STJ consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal depende da demonstração inequívoca da responsabilidade do sócio.

Cito:

“
O redirecionamento da execução fiscal
, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador,
sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
.”

Dessa forma, ao determinar o redirecionamento sem a devida comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN, a decisão agravada incorreu em violação ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal sem requerimento da Fazenda Pública e sem a devida instrução probatória é nulo.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA . CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 .
De acordo com a jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais. 2. O IDPJ mostra-se viável quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figure na CDA e não exista demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos arts . 134 e 135 do CTN (REsp 1.804.913/RJ, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1º/09/2020, DJe 02/10/2020)
. Incidência da Súmula 83 do STJ.2. O Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas carreadas aos autos concluiu que restou configurada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2041619 PR 2022/0375626-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (destaquei)

Portanto, a decisão que determinou o redirecionamento da execução sem requerimento da Fazenda Pública e sem a devida comprovação da responsabilidade dos sócios deve ser integralmente anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos ex-sócios da empresa agravante,
determinando o retorno dos autos à origem para que, caso haja interesse da Fazenda Pública, seja instaurado o competente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025